Tribunal: TJPA
Processo: 0806694-19.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806694-19.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARIA DOMINGAS CAMARAO NETA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INC. VII, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REQUERIMENTO DA DEFESA. DELONGA NÃO PRODUZIDA POR DESÍDIA DO JUÍZO
A QUO
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em mora processual quando o feito vem tramitando de forma regular, talvez não com a celeridade deseja, mas dentro da razoabilidade e das possibilidades do Juízo do feito, que não vem demonstrando desídia. Ademais, não se pode olvidar que o atraso na instrução também se deu em virtude do requerimento feito pela defesa para que fosse realizado
exame de insanidade mental, daí
o atraso na instrução criminal se justifica em razão das peculiaridades do caso, não figurando a hipótese em constrangimento ilegal por
excesso de prazo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Secção de Direito Penal, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quinto dia e finalizada ao sétimo

dia do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
05

de julho de 2022.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em prol da paciente MARIA DOMINGAS CAMARÃO NETA, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, nos autos do Processo
n.º 0800512-93.2021.8.14.0083
.

Consta da impetração
, que a paciente está presa desde 29/09/2021, supostamente, por ter incorrido no crime tipificado no art. 157, §2º, VII, do CPB, sem conclusão do incidente de insanidade mental que suspendeu a persecução penal, na data de 22 de fevereiro de 2022 (ID 51788952 - Termo de Audiência).

Aduz que, o tempo de prisão da paciente consiste em demora desarrazoada e injustificável do incidente de insanidade mental, o qual, nos termos do art. 150, §1º do CPPB, não deveria ultrapassar 45 dias.

Esclarece que a Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana e Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, ambas desse Tribunal de Justiça, expediram a Recomendação Conjunta n. 01/2018-CJRMB/CJCI, segundo a qual todos os juízes com competência criminal no Estado do Pará devem observar o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão da instrução criminal, em processos que envolvam réus presos provisórios.

Assevera que o incidente de insanidade mental se mantém por lapso temporal desproporcional, uma vez que a paciente se encontra presa desde 29/09/2021, ofendendo sobremaneira os princípios da duração razoável do processo, presunção de não culpabilidade, devido processo legal, proporcionalidade e a cláusula geral da dignidade humana.

Dessa maneira, requer a concessão da medida liminar pretendida com o FIM DE RELAXAR A PRISÃO DA PACIENTE, com a expedição do alvará de soltura, reestabelecendo-se a liberdade da paciente, dada a ilegalidade da prisão vergastada, a qual conduz ao constrangimento ilegal. No mérito, requer o RELAXAMENTO DA PRISÃO DA PACIENTE.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID
9414867
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar, a indeferi.

À ID
9651896
, foram prestadas as informações de praxe pelo Juízo
a quo
.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação do
mandamus
.

É o relatório
.

VOTO

Com efeito, no que tange a assertiva de constrangimento ilegal vivido pela paciente por excesso de prazo para o término da instrução criminal, haja vista que a mesma aguarda presa pela conclusão do processo desde 25/09/2021, sem que até a presente data tenha sido cumprido o Incidente de Insanidade Mental, depreende-se que a alegação trazida no bojo da presente impetração não merece guarida.

Em realidade, o que se pode observar no caso vertente é que a alegação supra não encontra ressonância nos autos, de vez que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, o feito vem tramitando de forma regular, talvez não com a celeridade desejada, porém dentro das possibilidades do Juízo do feito, senão vejamos:

“A Autoridade Policial apresentou Auto de Prisão em Flagrante (APF) de MARIA DOMINGAS CAMARÃO NETO e representou pela prisão preventiva da flagranteada, através do Ofício 568 DEPOL 25/09/2021 (ID 35774663 – Pág. 1).

O Juízo de Curralinho homologou o APF e converteu a prisão em flagrante em preventiva, conforme decisão proferida em 25/09/2021 (ID 35776925).

O Representante do Ministério Público (RMP) se manifestou pela prisão preventiva (ID 35848844).

Este Juízo ratificou a decisão anterior, conforme decisão proferida em 27/09/2021 (ID 35868402).

O RMP apresentou denúncia em desfavor de MARIA DOMINGAS CAMARÃO NETA em 26/10/2021, narrando que “(...)”.

O Juízo de Curralinho recebeu a denúncia e determinou a citação da denunciada, dentre outras deliberações, conforme decisão proferida em 28/10/2021 (ID 39185994).

A denunciada foi citada, ocasião em que solicitou patrocínio da Defensoria Pública, conforme certidão da Oficiala de Justiça juntada em 10/11/2021 (ID 40718747).

Este Juízo nomeou o advogado DENIEL RUIZ DE MORAES, OAB/PA 23.281, como defensor dativo da denunciada, conforme decisão proferida em 06/12/2021 (ID 44181049).

A denunciada apresentou resposta a acusação através do defensor dativo em 10/12/2021 (ID 44621475).

O Juízo de Curralinho designou Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) para o dia 18/02/2022, dentre outras deliberações, conforme decisão proferida em 13/12/2021 (ID 44931416).

A AIJ foi realizada em 18/02/2022, ocasião em que foi designada audiência de continuação para o dia 22/02/2022 (ID 51099389). A AIJ de continuação foi realizada em 22/02/2022, ocasião em que foi deliberado pela INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE METAL da acusada (ID 51788952), encontrando-se o processo suspenso no aguardo da realização do exame de insanidade”.

Ora, como se vê, não há outra conclusão senão a de que o Juízo de primeiro grau vem tomando todas as providências necessárias ao bom andamento do feito, tanto que logo após ter deferido, em 22/02/2022,
o pedido formulado pela defesa para instauração de incidente de insanidade mental
, com fulcro no art. 149 do CPPB determinou que a paciente fosse submetida a exame pericial, a ser providenciado pelo Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, por meio do setor competente e, na forma do art. 149, § 2º, do mesmo Diploma Legal, suspendeu o processo criminal referente ao
mandamus
em apreço, por força da instauração do referido exame.

Dessa forma, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o término da instrução criminal, não pode ser creditado ao Juízo do feito, pois como dito alhures vem envidando esforços no sentido de solucionar a pendência, daí não se pode falar em mora processual por parte do mesmo.

Sobre o tema, importante salientar o escólio de Júlio Fabbrini Mirabet,
in
Processo Penal, Editora Atlas, 10ª ed., São Paulo, 2000, págs. 720/721,
verbis
:

“Além disso, tem se entendido que não há constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o encerramento do processo é justificado porque provocado por incidentes processuais não imputáveis ao juiz, ou resultante de diligências demoradas (complexidade do processo com vários réus, necessidade de expedição de cartas precatórias, defensores residentes em cidades obrigando a diligências de intimação,
incidente de insanidade mental
, etc.).
GRIFEI

Finalmente, cumpre destacar que a instauração de Incidente de Insanidade Mental da paciente foi requerido pela defesa e deferido pelo Juízo processante em 22/02/2022, sendo deliberado pela suspensão do processo, atrasando a instrução processual.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA.

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.

RAZOABILIDADE
.
COMPLEXIDADE DO FEITO, NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCLUSIVE JÁ FORAM APRESENTADAS AS ALEGAÇÕES FINAIS DA ACUSAÇÃO. VIGÊNCIA. ATUALIDADE E APLICAÇÃO DA SÚMULA 52/STJ. TRIBUNAL DE ORIGEM RECOMENDOU MEDIDAS PARA CONCLUSÃO DO LAUDO.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO
. I – (...). II - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais precedentes. III -
Na hipótese, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão da complexidade do feito
, no qual, após o encerramento da instrução criminal, inclusive com a apresentação de alegações finais por parte da acusação,
foi instaurado incidente de insanidade mental, a pedido da defesa, cujo laudo pericial se aguarda
, e no qual a necessidade de manutenção da prisão preventiva tem sido constantemente reavaliada pelo d. juízo de origem, estando demonstrado que todos os esforços estão sendo expendidos para o processamento do feito no menor tempo possível, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. IV – (...). V – (...). VI – (...). Recurso ordinário desprovido.
(
RHC 130528 AL 2020/0173517-4
, Relator(a):
Ministro FELIX FISCHER
,
T5 - QUINTA TURMA
, julgamento em
22 de Setembro de 2020
, publicação
DJe 06/10/2020
)
GRIFEI

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE REMÉDIO CONSTITUCIONAL ANTERIOR. PARCIAL CONHECIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO
.
NÃO DEMONSTRADO
. (...).
Na parte conhecida, quanto ao alegado
excesso

de
prazo
, esclareço apenas que se trata de feito complexo, uma vez que envolve uma tentativa de homicídio e desobediência. Esclareço apenas que a simples ultrapassagem dos
prazos
legais não é suficiente a caracterizar a ilegalidade da custódia. Compreendo que a questão deverá ser analisada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar as peculiaridades do caso em tela. Nesta toada, diante de pedido de Ministério Público (evento 158, processo n. 5005239-18.2020.8.21.0072), o Magistrado determinou a instauração de incidente de
insanidade

mental
(evento 161, processo n. 5005239-18.2020.8.21.0072), o que está determinando o atraso na conclusão da instrução, não se percebendo, portanto, qualquer desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na conclusão do feito. Ressalte-se que a necessidade de
realização
do
exame
de
insanidade

mental
torna o processo mais complexo e justifica a demora na conclusão do feito
, principalmente quando ainda estamos sob o efeito da pandemia de COVID-19. Diante, pois, deste cenário de atos, fatos e circunstâncias, entende-se que, a despeito da delonga constatada, não se revela possível, ainda, o reconhecimento de
excesso
de
prazo
como fator capaz de tornar ilegal a segregação cautelar.
ORDEM DENEGADA, NA PARTE CONHECIDA
. (Habeas Corpus Criminal, Nº 51154600820218217000, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 23-08-2021)
. GRIFEI

EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO -
EXCESSO DE PRAZO
-
INOCORRÊNCIA
- INSTRUÇÃO ENCERRADA - SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
PROCESSO SUSPENSO EM RAZÃO DE REQUERIMENTO DEFENSIVO PARA ABERTURA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
-
MORA PROVOCADA PELA DEFESA
-
SÚMULA 64 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- NEGATIVA DE AUTORIA - VIA INADEQUADA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
-
ORDEM DENEGADA
. – (...). -
Além do mais, a mesma conclusão se extrai da Súmula n° 64, também do Colendo Superior Tribunal de Justiça, porquanto no caso em comento a Defesa provocou a suspensão do processo, em razão de seu requerimento para abertura de incidente de insanidade mental
. – (...). (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.217346-2/000, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021)
.
GRIFEI

"HABEAS CORPUS" - PRISÃO EM FLAGRANTE – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – DEMORA JUSTIFICADA - REALIZAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL EM BENEFÍCIO DO ACUSADO - ORDEM DENEGADA. - Tendo o excesso de prazo na instrução criminal sido justificado pela necessidade da realização de exame de insanidade mental do acusado, não pode essa dilação se prestar para configurar constrangimento ilegal capaz de autorizar a concessão do 'habeas corpus'.
(
HC 1174301 PR 0117430-1
, Relator(a):
Oto Luiz Sponholz
,
1ª Câmara Criminal
, julgamento em
14 de Março de 2022
, publicação
6096
)

Súmula 64, do STJ: “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

Súmula nº 03, deste E. Tribunal: “Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa”.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada. Porém, recomendo ao Juízo
a quo
de que atente ao caso para que empreenda esforços, a fim de agilizar realização do referido exame de insanidade mental, tendo em vista que se mostra imprescindível para a conclusão do incidente instaurado e, consequentemente, da instrução criminal.

É o voto
.

Belém/PA,
05
de julho de 2022.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/07/2022